Tribunal: TJSP
Processo: 1026553-95.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargante que procura rediscutir matéria já examinada - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargante que procura rediscutir matéria já examinada - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.